Tribunal: TJBA
Processo: 8000331-59.2021.8.05.0076
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação n.º 8000331-59.2021.8.05.0076 – Comarca de Feira de Santana/BA Apelante: Kléber Lacerda da Costa Filho Defensor Público: Dr. Aurelino José Pereira Netto Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Dr. Francisco Melo de Mascarenhas Origem: 1ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana Procuradora de Justiça: Dra. Marilene Pereira Mota Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA PELO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE COMERCIAL (ART. 180, § 1º, DO CÓDIGO PENAL). PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. INALBERGAMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS PELAS PROVAS COLHIDAS NOS AUTOS. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. INACOLHIMENTO. DINÂMICA DOS FATOS QUE NÃO ALICERÇA A TESE DE DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. ÔNUS QUE INCUMBIA À DEFESA. PRECEDENTES DA CORTE SUPERIOR. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PERDÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. INSTITUTO QUE SOMENTE INCIDE NAS HIPÓTESES DE RECEPTAÇÃO CULPOSA. INTELIGÊNCIA DO ART. 180, § 5º, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA DAS PENAS. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRECEITO SECUNDÁRIO DA NORMA PENAL INCRIMINADORA QUE INTEGRA A SENTENÇA CONDENATÓRIA. REQUERIMENTO DE REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. INALBERGAMENTO. RESPEITO AO PRINCÍPIO DA SIMETRIA. PROPORCIONALIDADE À REPRIMENDA PRIVATIVA DE LIBERDADE. ANÁLISE DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA QUE COMPETE AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PLEITO DE EXPEDIÇÃO DE GUIA DE RECOLHIMENTO PROVISÓRIA. NÃO CABIMENTO. INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME ABERTO QUE SOMENTE OCORRE APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. I – Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Kléber Lacerda da Costa Filho, insurgindo-se contra a sentença que o condenou às penas de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do crime tipificado no art. 180, § 1º, do Código Penal, substituindo a reprimenda privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade. II – Narra a exordial acusatória (id. 85186583), in verbis: “[...] No mês de fevereiro de 2019, na Loja Point Cell, localizada na Rua José Joaquim Seabra, nº. 158, Galeria Central, Loja 04, Feira de Santana/BA o denunciado, voluntária e conscientemente, vendeu, no exercício de atividade comercial, e em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime. Nas condições de tempo e lugar acima descritas, o denunciado vendeu à Sra. JUSCILLANY CATTIANY RIBAS BARROS CORREIAS, consumidora de boa-fé, 01 (um) aparelho celular, marca Apple, modelo XR, 128 GB, cor branca, IMEI 357358038349666, pela quantia de R$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais), produto que sabia da origem ilícita. Na ocasião da compra, JUSCILLANY solicitou a apresentação da Nota Fiscal do referido aparelho, tendo o denunciado alegado que iria remetê-la posteriormente. Em razão da mora do denunciado, a consumidora enviou-lhe diversas mensagens solicitando o envio da referida documentação, conforme imagens de tela acostadas às fls. 01/05 – ID 528045 e, não tendo o seu pleito atendido. Ressalta-se que, conforme declarações dos advogados da vítima VIVO-COLINAS SHOPPING (fls. 05/21 – ID 528043e), o aparelho celular supra descrito fora roubado do estoque da loja Vivo-Colinas Shopping, no dia 20 de janeiro de 2019, por indivíduos desconhecidos. [...]”. III – Em suas razões de inconformismo, em apertada síntese, postula o Apelante a absolvição, em virtude da suposta insuficiência probatória, sustentando ter o acusado agido de boa-fé. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação para a modalidade culposa, com a aplicação do perdão judicial (art. 180, § 5º, CP). Quanto à dosimetria, pleiteia o afastamento ou redução da pena de multa para o mínimo, bem como a expedição de guia de recolhimento provisória. IV – Não merece acolhimento o pleito absolutório. Na espécie, a materialidade e autoria delitivas restaram suficientemente evidenciadas pelas provas colhidas nos autos, notadamente pelo Requerimento de Instauração de Inquérito Policial, firmado pelos advogados da empresa Telefônica Brasil S/A, e acompanhado de documentos (id. 85185712, p. 5-47); pelos termos de declarações, em sede inquisitorial, da adquirente de boa-fé e de uma testemunha (id. 85185712, p. 49-51); pelo interrogatório extrajudicial do réu (id. 85185712, p. 53); pelos prints do aplicativo Whatsapp (id. 85185714); pelo termo de declarações da Sra. Paloma Sousa Miranda, acostado pela Telefônica S/A (id. 85185713, p. 17-21), narrando ter tido o mesmo problema na Point Cell, loja do acusado; bem como pela prova oral produzida em juízo (mídias audiovisuais, PJe Mídias), merecendo destaque os relatos da ofendida Juccillany Cattiany Ribas Barros Correias, em ambas as fases da persecução penal. V – Cabe observar que, nos delitos patrimoniais, a palavra da vítima assume relevante valor probatório, até porque foi ela quem interagiu diretamente com o autor do crime e vivenciou os fatos, razão pela qual pode narrá-los com maior clareza e riqueza de detalhes, carecendo do interesse de, falsamente, acusar inocentes. Na situação em comento, as declarações da ofendida apresentam-se sólidas e coerentes, tendo descrito, pormenorizadamente, o desenrolar dos fatos, não se vislumbrando, na espécie, qualquer circunstância que comprometa a credibilidade dos seus relatos, nem se constatando indício a justificar, por parte dela, uma falsa acusação. VI – Ainda no tocante aos elementos de convicção que atestam a materialidade e autoria delitivas, convém destacar os depoimentos judiciais da Sra. Eliane de Souza Ribas, genitora da vítima, que a acompanhou no momento da compra, bem como do preposto da empresa Telefônica S.A., que narrou a subtração de 47 (quarenta e sete) Iphones em uma loja própria da Vivo, localizada na cidade de São José dos Campos, os quais não foram recuperados, tendo 3 (três) sido ativados na Bahia, o que possibilizou seu rastreamento. VII – De igual sorte, corrobora a prova oral o termo de depoimento, em sede inquisitorial, da testemunha Paloma Sousa Miranda, no sentido de que, no dia 11/02/2019, adquiriu na Point Cell, em Feira de Santana/BA, um Iphone, marca Apple, modelo XS Max, 64 GB, cor cinza espacial, pela quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), acrescida da entrega de seu Iphone antigo, tendo o aparelho celular parado de funcionar alguns dias depois. Narrou que, em contato com o acusado, foi orientada a retornar à loja, oportunidade em que recebeu um telefone temporário, até que um novo chegasse, recebendo, cerca de 3 (três) semanas depois, uma intimação para comparecer à Delegacia de Polícia. Informou, ainda, não ter sido fornecida nota fiscal, bem como que o Sr. Kleber, um tempo depois, entregou-lhe um outro Iphone, sem caixa, que foi depositado perante a Autoridade Policial (id. 85185713, p. 17-21). VII – Interrogado em ambas as fases da persecução penal, o acusado negou a prática delitiva, sustentando que não tinha conhecimento da origem ilícita do bem, que teria adquirido de boa-fé perante o Mercado Livre. Trata-se, contudo, de versão dos fatos que se mostra isolada no conjunto probatório. VIII – O crime de receptação qualificada está tipificado no art. 180, § 1º, do Código Penal, que pune a conduta de quem adquire, recebe, transporta, conduz, oculta, tem em depósito, desmonta, monta, remonta, vende, expõe à venda, ou de qualquer forma utiliza, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, coisa que deve saber ser produto de crime. Na espécie, o conjunto probatório evidencia que o Apelante tinha conhecimento da origem ilícita do bem, não tendo apresentado a nota fiscal do produto, ou quaisquer documentos ou informações que permitam a identificação da suposta pessoa que lhe teria fornecido o aparelho celular. Ademais, declarou, em juízo, que teria comprado o Iphone por valor entre R$ 3.400,00 (três mil e quatrocentos reais) e R$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais), não sendo verossímil que, ao revendê-lo à vítima por R$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais), ficasse com uma margem de lucro de apenas R$ 200,00 (duzentos) ou R$ 500,00 (quinhentos). IX – Destaca-se a fundamentação delineada pelo Magistrado Sentenciante: “Verifica-se que, embora o acusado tenha negado os fatos, tendo aduzido que não tinha conhecimento da origem ilícita do produto, pois o comprou na plataforma do Mercado Livre, ele não colacionou aos autos qualquer comprovante neste sentido, nem mesmo o histórico de compras no site. Lado outro, os recibos feitos à mão (ID 94497027 – Pág. 31) não constituem meio de prova suficiente para afastar as provas elencadas pela acusação” (id. 85186734). Assim, o arcabouço de provas não alicerça o pleito absolutório formulado pela Defesa, tampouco se sustentando a tese defensiva de que o réu teria agido de boa-fé. X – De igual sorte, não merece acolhimento o pleito de desclassificação para a receptação culposa (art. 180, § 3º, CP). Conforme jurisprudência assente no Superior Tribunal de Justiça, “quando há a apreensão do bem resultante de crime na posse do agente, é ônus do imputado comprovar a origem lícita do produto ou que sua conduta ocorreu de forma culposa. Isto não implica inversão do ônus da prova, ofensa ao princípio da presunção de inocência ou negativa do direito ao silêncio, mas decorre da aplicação do art. 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual a prova da alegação compete a quem a fizer”. XI – In casu, incumbia à Defesa a prova de que o acusado agiu de maneira culposa, o que não ocorreu no caso em destrame, em que o aparelho celular foi adquirido sem qualquer registro ou documentação, sendo revendido à consumidora sem nota fiscal, o que evidencia o dolo na conduta do agente. Na mesma linha intelectiva, o parecer da douta Procuradoria de Justiça: “o Apelante relatou ter adquirido o produto com terceiro, mas não soube identificá-lo [...] não acostou nenhum documento para comprovar a origem lícita do produto, desse modo resta inviável a desclassificação para a modalidade culposa” (id. 86460360). Dessa forma, mantém-se a condenação do Apelante pela prática do delito de receptação qualificada (art. 180, § 1º, CP). XII – Na mesma toada, inviável, como pretende a Defesa, a aplicação do perdão judicial, instituto que incide apenas nas hipóteses de receptação culposa, nos termos do art. 180, § 5º, do Código Penal. Quanto à parte final do dispositivo, é imprescindível que a coisa seja de pequeno valor, o que não ocorreu no caso em deslinde, em que o aparelho celular, da marca Apple, foi vendido à vítima por R$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais). XIII – Passa-se à análise da dosimetria das penas. O delito tipificado no art. 180, § 1º, do Código Penal, comina as sanções de 3 (três) a 8 (oito) anos de reclusão, e multa. No caso em destrame, o Juiz a quo, acertadamente, fixou as penas definitivas em 3 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo, em razão da ausência de vetoriais negativas, atenuantes, agravantes, causas de aumento ou diminuição. Em seguida, procedeu à substituição da reprimenda privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, posto que preenchidos os requisitos legais previstos no art. 44 do Código Penal, o que não enseja qualquer reparo. XIV – Quanto à pretensão de afastamento da pena de multa imposta ao Apelante, inviável seu acolhimento. Conforme entendimento assente na E. Corte de Cidadania, a impossibilidade financeira do Sentenciado não tem o condão de afastar a pena de multa, pois se trata de sanção de aplicação cogente, integrando o preceito secundário do tipo penal pelo qual fora condenado. Tampouco prospera o pleito de redução da pena de multa, considerando que é proporcional à pena privativa de liberdade, em respeito ao Princípio da Simetria, cabendo ao Juízo da Execução a análise da capacidade econômica do acusado, para fins de eventual suspensão ou parcelamento do pagamento. XV – Por fim, não merece guarida o requerimento de expedição de guia de recolhimento provisória, tendo em vista que, fixado o regime inicial aberto, o início do cumprimento da pena somente ocorre após o trânsito em julgado. XVI – Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e improvimento do Apelo. XVII – APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8000331-59.2021.8.05.0076, provenientes da Comarca de Feira de Santana/BA, em que figuram, como Apelante, Kléber Lacerda da Costa Filho, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO APELO, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.